Tribunal: TJDFT
Processo: 0722203-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. INJÚRIA. CONDUTA TÍPICA. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS INJURIANDI COMPROVADO. DIGITAL INFLUENCER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime para condená-la como incursa nas penas dos artigos 140, caput, c/c art. 141, § 2o, ambos do Código Penal. A sentença a condenou, ainda, a pagar à parte querelante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais.
2. Em suas razões (ID 56623209), a apelante alega que “inexiste nos autos qualquer comprovação de crítica exclusivamente direcionada ao Recorrido, demonstrando, portanto, a ausência do dolo de injuriar”. Acrescenta que “críticas realizadas, em um momento de exaltação, descaracterizam a prática dos crimes contra a honra, ainda que realizadas de forma veementes”. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a atipicidade de sua conduta. Subsidiariamente, requer que seja afastada a indenização fixada ou que ela seja reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais).
3. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões ofertadas (ID 55146831). Parecer ministerial de 2a instância pelo não conhecimento do recurso ante a deserção (ID 58426104).
4. Preliminarmente, salienta-se que o recurso não é deserto se a apelante recolheu o preparo no prazo de 48 horas contados da intimação para a comprovação de sua hipossuficiência, porquanto promoveu a celeridade e economia processual, visto que, na hipótese de indeferimento, haveria a concessão de prazo para o recolhimento das custas e do preparo. Precedente: Acórdão 1648018, 07337807420218070003, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, o recurso possui preparo regular (IDs 57922265 a 57922271).
5. O bem jurídico tutelado pelo crime de injúria é a honra subjetiva do ofendido, isto é, o sentimento de cada um possui a respeito de sua dignidade ou decoro. No entanto, para configuração do tipo penal exige-se o dolo específico de ofender, ou seja, a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia, caracterizando a presença do animus injuriandi.
6. A apelante é criadora de conteúdo digital (digital influencer). Observa-se que a referida profissão é exercida no sentido de angariar não somente um maior número de seguidores, mas, sobretudo, audiência e engajamento em seu perfil. Com efeito, a apelante tem ciência do alcance e do impacto de suas declarações, com o compartilhamento de sua rotina com os seguidores. Nesse contexto, impõe-se o dever de não exposição de empresas e pessoas, de forma a prejudicá-las. Na hipótese, constam do print de ID 55146670, pág. 6, diversos comentários dos seguidores da apelante em detrimento ao Hospital Brasília.
7. No caso, nota-se que não se trata de mera crítica em desfavor do hospital, médicos e demais prestadores de serviços da unidade hospitalar, pois resta configurada a exposição do nome do médico apelado na rede social Instagram, com as expressões injuriosas “médicos sem preparo, equipe de atendimento dispersa, nós pagamos tudo isso, para esse atendimento esdrúxulo que tive” (ID 55146670). Ressalte-se que a apelante conta com mais de 500 mil seguidores, ou seja, possui grande alcance de visualizações em seus stories.
8. Restou, então, plenamente demonstrado o dolo específico, animus injuriandi, com autoria e a materialidade incontroversas.
9. Confirmado o delito, não há que se falar em exclusão da indenização. Em relação à quantia fixada, tem-se que R$ 3.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
10. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.